Tribunal: TJPA
Processo: 0814870-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814870-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: DEUSILENE LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E QUITAÇÃO INTEGRAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. COISA JULGADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Tenda S/A contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu a existência de saldo remanescente e determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de insuficiência do depósito judicial e incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se ocorreu quitação integral da obrigação mediante depósito judicial e pagamentos administrativos; (iii) determinar se é cabível a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC diante de pagamento parcial; (iv) verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas, em respeito à coisa julgada.

4.

A alegação de excesso de execução e de pagamento é admissível na impugnação, desde que acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido como correto, conforme art. 525, §§1º, 4º e 5º, do CPC.

5.

A prova dos autos evidencia que o depósito realizado pela executada não quitou integralmente a obrigação, subsistindo saldo remanescente apurado pelo juízo de origem.

6.

A quitação integral exige a comprovação do pagamento de todos os encargos fixados no título, inclusive correção monetária, juros, indenização, custas e honorários, o que não foi demonstrado.

7.

A tentativa de rediscutir critérios de cálculo e extensão da condenação encontra óbice na estabilidade da coisa julgada.

8.

O pagamento parcial não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, que incidem sobre o saldo remanescente.

9.

A concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, não configurados em controvérsia de natureza patrimonial e reversível.

10.

O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação ao cumprimento de sentença admite alegação de excesso de execução e pagamento, desde que devidamente demonstrados nos termos do art. 525 do CPC.

2.

O depósito insuficiente não caracteriza quitação integral da obrigação, autorizando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

3.

O pagamento parcial enseja a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre o valor remanescente.

4.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, inexistentes em controvérsia patrimonial reversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 502, 523, §1º, 525, §§1º, 4º, 5º e 6º, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5149536-78.2024.8.09.0051; TJ-RJ, AI nº 0018640-80.2022.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0814870-79.2025.8.14.0000; Agravante: CONSTRUTORA TENDA S/A; Agravado: DEUSILENE LIMA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0022262-93.2013.8.14.0301, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de saldo remanescente e determinando o prosseguimento da execução.

A decisão recorrida, lançada ao id 119965866, entendeu que as alegações de excesso de execução consistiriam em reiteração de matérias já decididas na fase de conhecimento, encontrando-se acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 525, §1º, do CPC, bem como reconheceu a insuficiência do depósito realizado pela executada, determinando o regular prosseguimento dos atos executórios.

Em suas razões recursais (id 28529702), a agravante sustenta, em síntese: (i) que efetuou o pagamento integral da condenação mediante depósito judicial no valor de R$ 26.111,12, realizado em 22/10/2020; (ii) que os valores de R$ 1.000,00 e R$ 372,00 teriam sido quitados anteriormente na via administrativa; (iii) que inexiste saldo remanescente, sendo indevida a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (iv) que há excesso de execução no valor de R$ 5.243,24; (v) que a execução deve ser extinta pelo adimplemento integral da obrigação; e (vi) requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de levantamento de valores, bem como o seu provimento ao final .

Sobreveio decisão monocrática proferida ao id 33867215, por meio da qual o Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno (id 34660153), no qual sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática deve ser reformada porquanto reconheceu, de forma contraditória, a suficiência da garantia do juízo, mas manteve o prosseguimento dos atos expropriatórios; (ii) há probabilidade do direito, uma vez que já houve reconhecimento, em sede de embargos de declaração na origem, de pagamento anterior passível de compensação; (iii) a ausência de efeito suspensivo poderá acarretar levantamento indevido de valores, com risco de dano de difícil reparação; e (iv) requer a reconsideração da decisão ou seu provimento pelo colegiado, para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento .

Em contrarrazões apresentadas ao id 34357005, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de excesso de execução, haja vista que o depósito realizado não quitou integralmente a condenação, subsistindo saldo remanescente no valor de R$ 5.243,24; (ii) a correta aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante do pagamento insuficiente; (iii) a ausência dos requisitos para concessão de tutela provisória recursal; e (iv) requer a manutenção integral da decisão agravada .

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se: (i) à verificação da existência de excesso de execução no cumprimento de sentença originário; (ii) à análise da alegada quitação integral da obrigação mediante depósito judicial e pagamentos administrativos pretéritos; (iii) à legalidade da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; e (iv) à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ainda, cumpre registrar que há Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, cuja análise restará prejudicada em razão do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

Passo à análise do mérito.

Inicialmente, importa destacar que o cumprimento de sentença tem por base título executivo judicial transitado em julgado, o qual fixou, de forma clara, as obrigações da ora agravante, consistentes na restituição integral dos valores pagos pela parte autora, inclusive comissão de corretagem, acrescidos de correção monetária e juros, bem como no pagamento de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

No caso em exame, a controvérsia deve ser analisada à luz do art. 525 do Código de Processo Civil, que disciplina, de forma taxativa, as matérias passíveis de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispõe o referido dispositivo, em seu §1º:

“Na impugnação, o executado poderá alegar: (...)
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
(...)
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação (...) desde que supervenientes à sentença.”

Dessa forma, diversamente de uma leitura restritiva baseada exclusivamente na coisa julgada,
é juridicamente admissível a alegação de excesso de execução e de pagamento
, desde que observados os limites legais, especialmente quando fundados em fatos supervenientes ou na forma de cálculo do débito.

Todavia, o próprio art. 525, em seus §§4º e 5º, impõe ônus processual rigoroso ao executado:

“Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

No caso concreto, a agravante sustenta que efetuou o pagamento integral da condenação mediante depósito judicial no valor de R$ 26.111,12, além de pagamentos administrativos pretéritos, defendendo a inexistência de saldo remanescente.

Todavia, conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem, após análise dos elementos apresentados pelas partes, inclusive planilhas de cálculo, concluiu pela insuficiência do valor depositado, reconhecendo a existência de saldo remanescente no montante de R$ 5.243,24, afastando, assim, a tese de quitação integral.

Importa destacar que a condenação fixada no título executivo judicial abrange não apenas os valores principais, mas também correção monetária, juros, indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, devendo sua apuração observar estritamente os parâmetros definidos na sentença e no acórdão transitado em julgado.

Nesse contexto, a alegação de pagamento integral exige demonstração inequívoca de que todos esses encargos foram corretamente adimplidos, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, a insurgência recursal revela, em grande medida, tentativa de rediscussão da forma de apuração do débito e da extensão da condenação, o que encontra óbice na estabilidade da coisa julgada, especialmente quando já houve apreciação judicial acerca da suficiência do pagamento realizado.

Frise-se, não se verifica, em sede de cognição recursal, elemento probatório apto a infirmar a conclusão do Juízo a quo, que, com base na planilha apresentada pela exequente e na interpretação do título executivo judicial, apurou saldo remanescente no importe de R$ 5.243,24.

No caso, a decisão agravada, bem como a decisão monocrática proferida neste Tribunal, concluíram pela ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, entendimento que se mostra consentâneo com o referido dispositivo legal, notadamente diante da natureza patrimonial da controvérsia e da ausência de demonstração concreta de dano irreversível.

Por fim, quanto à incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, é entendimento consolidado que o pagamento parcial não afasta a incidência das penalidades sobre o saldo remanescente, porquanto a obrigação não foi integralmente adimplida no prazo legal.

No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, cumpre destacar que o art. 525, §6º, do CPC dispõe:

“A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.”

No caso concreto, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos legais, notadamente a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave, tendo em vista que a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial, sendo plenamente reversível eventual prejuízo por meio de compensação ou restituição.

Desse modo, correta a decisão que indeferiu o efeito suspensivo e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por fim, considerando o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto.

Segue jurisprudência sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO. ACRÉSCIMO DE VALORES NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficaram adstritos aos limites impostos pelo título judicial, não mais podendo rediscutir ou modificar o que restou assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2 . No caso concreto, ao deflagrar o cumprimento de sentença, a parte exequente acrescentou na planilha de cálculos valores que não foram objeto da sentença, em flagrante ofensa aos limites objetivos da coisa julgada. 3. Não merece reforma a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, por inobservância dos limites impostos na sentença exequenda.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51495367820248090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. DECISÃO SANEADORA FIXANDO O VALOR DA CAUSA EM R$ 1.300 .000,00. DETEMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE CUSTAS DEVIDAS. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA BASE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA QUE NÃO SOFRE IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NÃO ABRANGIDOS NO ROL DO ARTIGO 525, § 1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA CONFIGURADA. Impossibilidade de modificação do comando judicial produzido, em prestígio ao princípio da inalterabilidade do julgamento. Título executivo judicial que foi constituído com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Pretensão do executado, somente através de impugnação à execução dos honorários sucumbenciais, pela sua própria inércia, retirar a higidez do título executivo judicial regularmente constituído, acobertado pelo manto da coisa julgada. Compete ao magistrado manter-se adstrito ao objeto da execução, sendo defeso aos litigantes excutir coisa diversa daquela autorizada pelo título. A impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, não encontrou respaldo no rol elencado pelo artigo 525, § 1º, do CPC, como bem salientado pela ilustrada magistrada, observando-se, ademais, não ser a hipótese dos incisos I e III do dispositivo acima que, com o trânsito em julgado da sentença, operou-se a preclusão quanto a eventuais vícios anteriores. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00186408020228190000 202200226758, Relator.: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/07/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022)

Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 11/05/2026